Tribunal: STF
Processo: ARE 1180615
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO - desapropriação em fase de execução de sentença - constatação do pagamento integral do precatório - aplicação da Lei n° 11.960/09 - inadmissibilidade - ação foi ajuizada antes de sua edição - Recurso desprovido” (pág. 97 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 5° da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “A questão dos autos gira em torno da nova sistemática da correção monetária e dos juros de mora.
    Trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 15/04/1982, em fase de execução de sentença, onde foi verificado às fls. 551/556 que houve o integral pagamento do precatório, nada mais sendo devido pela Fazenda Pública, permitindo a extinção do feito. 
    Ocorre que a apelante alega que houve depósito a maior no valor de R$ 2.709,59 (dois mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), pois não foi aplicada a Lei n°;11.960/09 a partir de 30/06/09. 
    Esclareço que desde a edição da Lei 11.960/09 o meu entendimento bem como da maioria da Câmara era no sentido de que deveria ser adotada a nova regra às ações em curso e a partir da data de sua vigência. 
    Ocorre que a Seção de Direito Público, por meio do Centro de Apoio do Direito Público (CADIP), deliberou, por unanimidade dos presentes à reunião convocada para esse fim, que a aplicação da Lei 11.960/09 é cabível apenas às ações ajuizadas após a data de sua vigência, in verbis: 
    ‘A LEI N° 11.960/2009 SOMENTE SE APLICA ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA' VIGÊNCIA, RESSALVADA A EVENTUAL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA NORMA.’
    E tal entendimento passou a ser adotado por unanimidade nesta Colenda 5a Câmara, de modo que a nova redação do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, dada pela Lei n° 11.960/09, não se aplica no presente caso, visto que a ação foi ajuizada em abril de 1982.
    Em que pese a decisão prolatada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência, a questão ainda não está definitivamente pacificada, como demonstra o julgamento da ADI 4357, de modo que por questão de ordem constitucional continuarei a prestigiar o princípio da segurança jurídica, no sentido de que a Lei 11.960/09 só seria aplicada aos processos' ajuizados.
    O Cabe ressaltar que esta foi a posição adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da alteração da mesma lei com o advento da MP n° 35/2001. Aliás, ainda que se defendesse o. tese oposta, jamais poderia ser admitida a aplicação da nova sistemática nas ações cobertas pela coisa julgada. 
    […]
    Em relação à aplicação da Emenda Constitucional n° 62, ao se constatar saldo remanescente, a emenda dispõe que basta a comunicação, por ofício, ao DEPRE, para assegurar aos exequentes o valor de seu crédito, porém, a nova sistemática não atinge situações consolidadas antes de sua vigência” (págs. 98-101 do documento eletrônico 1 - grifei).
    Destaco que esta Corte tem entendimento de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (AI n. 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Todavia, não se aplica o referido precedente ao caso em análise, tendo em vista que a preclusão ora analisada é posterior à expedição do precatório.
    Assim, verifico que o acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE 948.700-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 883.788-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator